Tribunal: TJPA
Processo: 0806405-91.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806405-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. E. D. C. C.

REPRESENTANTE: PATRICIA BEZERRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0806405-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
MARCELO RODRIGUES COSTA OAB/PA 24.328

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: J. E. da C. C menor representado por sua genitora PATRÍCIA COSTA CALVINHO

ADVOGADO: RAFAEL CALVINHO SILVA OAB/PA 17.877

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 OBSERVADOS. ACERTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES MULTIDISCIPLINARES. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Comprovado o requisito sobre o perigo de dano ao Autor, envolvendo a prestação de serviço de seguro saúde, cuja não concessão da medida coloca em risco iminente a saúde do Agravado, caso não utilize o tratamento médico necessário.

2. Presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência determinando a continuidade no tratamento médico indicado em favor do requerente, de acordo com as sessões prescritas pelos profissionais de saúde.

3.

Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº AI 0806405-91.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
MARCELO RODRIGUES COSTA OAB/PA 24.328

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB/PA 11.270

AGRAVADA: J. E. da C. C menor representado por sua genitora PATRÍCIA COSTA CALVINHO

ADVOGADO: RAFAEL CALVINHO SILVA OAB/PA 17.877

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, deferiu pedido de tutela provisória para determinar que o requerido
custeie de imediato as Terapias Comportamental Coordenada por psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada; Terapia com Fonoaudiólogo com experiencia em TEA; Terapia ocupacional com ênfase na integração sensorial e psicopedagogia, na forma prescrita das sessões, conforme Laudo Médico, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante a devida reforma da decisão recorrida, sob a alegação de que custeou as sessões mínimas estabelecidas pela ANS, no total de 40 sessões/ano.

Ademais afirma que o custeio das demais sessões quando alcançadas o número mínimo estabelecido, deve ficar a cargo do usuário e não da operadora de plano de saúde, conforme dispõe a legislação que rege a matéria.

Alega que possui uma rede credenciada de clínicas e profissionais de extrema capacitação, de modo que, não havia necessidade de iniciar o custeio do tratamento de forma particular, já que há rede credenciada que presta o serviço.

Discorre ainda acerca das Leis aplicáveis ao caso e sustenta que agiu em total consonância com as regras.

Assim, entende que não há ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em Lei e nem em contrato.

Informa ainda que a agravada sequer procurou a agravante para verificar se existia na rede clínicas credenciadas capazes de realizar os tratamentos aos quais precisaria se submeter.

Por fim, questiona o fato do autor/agravado ter iniciado o tratamento de forma particular, por mera liberalidade, havendo rede credenciada para prestar o serviço e venha, posteriormente, pleitear o reembolso.

Em razão dos fatos acima, requer efeito suspensivo ao recurso
.

Em decisão monocrática ID nº 2079839 o Des. José Maria Teixeira do Rosário indeferiu o pedido de EFEITO SUSPENSIVO.

Apesar de devidamente intimada o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 2365158.

O Órgão Ministerial chamado à manifestação opinou pelo conhecimento e improvimento do Recurso (ID nº 4701734).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

O recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido/agravante
custeie de imediato as Terapias Comportamental Coordenada por psicólogo capacitado em análise do comportamento aplicada; Terapia com Fonoaudiólogo com experiencia em TEA; Terapia ocupacional com ênfase na integração sensorial e psicopedagogia, na forma prescrita das sessões, conforme Laudo Médico, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da intimação da presente Decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Segundo a processualística, somente é possível cogitar de tutela de urgência se restar configurada uma situação de emergência (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al]. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.498).

Pois bem, consta do Relatório Médico que o paciente/agravado é usuário do Plano de Saúde Unimed, é adimplente com suas obrigações concernentes ao pagamento mensal que lhe é imposto foi diagnosticado como
portador de Transtorno do Espectro Autista, e,
caso não se submeta ao tratamento médico indicado por profissionais, estará sujeito a
perda da evolução do quadro geral
(CID F84.0).

Diante dessa condição é razoável que o plano de saúde custeie os gastos a serem despendidos pelo segurado, posto que a saúde constitui garantia fundamental assegurada na Carta Magna, tornando clara a presença do
fumus boni Iuris
, sustentado pela verossimilhança das alegações contidas na peça inicial.

Nesse viés, não pode a agravante se eximir de arcar com os custos determinados pelo juízo
a quo
, considerando o Relatório Médico a evidenciar o quadro delicado de saúde do paciente/agravado, sendo assim correta a decisão guerreada.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em recente julgado assim firmou entendimento:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
LIMITAÇÃO DOS NÚMEROS DE SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. ABUSIVIDADE
. JULGAMENTO: CPC/15.

1.

Ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada em 16/05/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/09/2018 e atribuído ao gabinete em 18/09/2019.

2.

O propósito recursal é dizer sobre a obrigação de a operadora de plano de saúde custear integralmente o tratamento de terapia ocupacional, sem limitar o número e a periodicidade das sessões indicadas na prescrição médica.

3.

Nos termos do §4º do art. 10 da Lei 9.656/1998, a amplitude da cobertura assistencial médico-hospitalar e ambulatorial, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, é regulamentada pela ANS, a quem compete a elaboração do rol de procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial da Saúde – OMS, respeitadas as segmentações assistenciais contratadas.

4.

O Plenário do STF reafirmou, no

julgamento da ADI 2.095/RS (julgado em 11/10/2019, DJe de 26/11/2019), que “o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade coma

ordem constitucional e legal de regência”, razão pela qual os atos normativos exarados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9.656/1998 e a Lei 9.961/2000, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade com a CF/1988 e o CDC, não lhe cabendo inovar a ordem jurídica.

5.

Conquanto o art. 35-G da Lei 9.656/1998 imponha a aplicação subsidiária

da lei consumerista aos contratos celebrados entre usuários e operadoras de plano de saúde, a doutrina especializada defende a sua aplicação complementar àquela lei especial, em diálogo das fontes, considerando que o CDC é norma principiológica e com raiz constitucional, orientação essa que se justifica ainda mais diante da natureza

de adesão do contrato de plano de saúde e que se confirma, no âmbito jurisdicional, com a edição da súmula 608 do STJ.

6.

Quando o legislador transfere para a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais (art. 10, §4º da Lei 9.656/1998), não cabe ao órgão regulador a pretexto de fazê-lo, criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direito à saúde assegurado ao consumidor, frustrando, assim, a própria finalidade do contrato.

7.

O que se infere da leitura da Lei 9.656/1998 é que plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, de modo que qualquer normal infralegal que restrinja mostra-se abusiva e, portanto, ilegal, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

8.

O rol de procedimentos e eventos em saúde (atualmente incluído na Resolução ANS 428/2017) é, de fato, importante instrumento de orientação para o consumidor em relação ao mínimo que lhe deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, mas não pode representar a delimitação taxativa da cobertura assistencial mínima, na medida em que o contrato não se esgota em si próprio ou naquele ato normativo, mas é regido pela legislação especial e, sobretudo, pela legislação consumerista, com a ressalva feita aos contratos de autogestão.

9.

Sob o prisma do CDC, não há como exigir do consumidor, no momento em que decide aderir ao plano de saúde, o conhecimento acerca de todos os

procedimentos que estão - e dos que não estão – incluídos no contrato firmado com a operadora do plano de saúde, inclusive porque o rol elaborado pela ANS apresenta linguagem técnico-científica, absolutamente ininteligível para o leigo. Igualmente, não se pode admitir que mero regulamento estipule, em desfavor do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a
eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, por se tratar de direito que resulta da natureza do contrato de assistência à saúde.

10.

No atendimento ao dever de informação, deve o

consumidor ser clara, suficiente e expressamente esclarecido sobre os eventos e procedimentos não cobertos em cada segmentação assistencial
(ambulatorial, hospitalar - com ou sem obstetrícia - e
odontológico), como também sobre as opções de rede credenciada de atendimento, segundo as diversas categorias de plano de saúde oferecidas pela operadora; sobre os diferentes tipos de contratação (individual/familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial), de área de abrangência (municipal, grupo de municípios, estadual, grupo de estados e nacional) e de acomodação (quarto particular ou enfermaria), bem como sobre as possibilidades de coparticipação ou
franquia e de pré ou pós-pagamento, porque são essas as informações que o consumidor tem condições de avaliar para eleger o contrato a que pretende aderir.

11.

Não é razoável impor ao consumidor que, no ato da contratação, avalie os quase 3.000 procedimentos elencados no Anexo I da Resolução ANS 428/2017, a fim de decidir, no momento de eleger e aderir ao contrato, sobre as possíveis alternativas de tratamento
para as eventuais enfermidades que possam vir a acometê-lo.

12.

Para defender a natureza taxativa do rol de procedimentos e eventos em saúde, a ANS considera a incerteza sobre os riscos assumidos pela operadora de plano de saúde, mas desconsidera que tal
solução implica a transferência dessa mesma incerteza para o consumidor, sobre o qual passam a recair os riscos que ele, diferentemente do fornecedor, não tem condições de antever e contra os quais acredita, legitimamente, estar protegido, porque relacionados ao interesse legítimo assegurado pelo contrato.

13.

A qualificação do rol de procedimentos e eventos em saúde como de natureza taxativa demanda do consumidor um conhecimento que ele,
por sua condição de vulnerabilidade, não possui nem pode ser obrigado a possuir; cria um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades
cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir; e ainda lhe impõe o ônus de suportar as consequências de sua escolha desinformada ou mal informada, dentre as quais, eventualmente, pode estar a de assumir o risco à sua saúde ou à própria vida.

14.

É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a

partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer,
substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo.

15.

Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de terapia
ocupacional de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedente do STF e do STJ.

16.

Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (REsp 1846108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)

Com tais considerações, entendo que a Decisão atacada deve ser mantida, uma vez que se reveste dos requisitos legais e observa jurisprudência temática.

Com relação ao tema referente ao reembolso, deixo de apreciar uma vez que ainda não foi analisado pelo juízo originário, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, ____ de ______ de 2021.

DESA.

EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATOR

Belém, 05/07/2021